Tribunal: TJES
Processo: 0001211-98.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-98.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA MOURA MORAES e outros (3)

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001211-98.2019.8.08.0069

EMB
T
E
:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

EMB
D
A
:
ANA LUCIA MOURA MORAES e OUTROS

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
OCORRÊNCIA –
LEGITIMIDADE PASSIVA – OPERADORA CONVENIADA -
RECURSO PROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.

II
– No
caso em tela ocorreu a omissão alegada pela parte no que tange ao seu apelo, mormente quanto ao argumento de ilegitimidade passiva. A legitimidade
discutida na ação está materializada no
liame jurídico entre as partes. Existindo prova nos autos de que as tratativas para as autorizações médicas em relação as recorridas foram feitas com a CASSI/
RECORRENTE
, inviável a arguição de sua ilegitimidade,
mormente porque o ato danoso partiu dela.

I
II
–
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001211-98.2019.8.08.0069

EMB
T
E
:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

EMB
D
A
:
ANA LUCIA MOURA MORAES e OUTROS

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
o recorrente alega a omissão quanto a análise do seu argumento recursal atinente
a sua ilegitimidade passiva.

No caso, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil alega que não houve enfrentamento do seu argumento de ilegitimidade passiva.

De fato, após uma análise do acórdão, é possível vislumbrar a ocorrência de omissão, razão pela qual passo a enfrentar a tese recursal trazido no apelo da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Pois bem.

A recorrente alegou a sua ilegitimidade para responder pela ação indenizatória movida pelos familiares de uma segurada.

In casu, a apelante/embargante sustenta que a responsabilidade pelo dano sofrido e alegado na exordial seria da PASBC –
Programa de Assistência aos Servidores do Banco do Brasil.

S
egundo a recorrente, há um convênio de reciprocidade mútua firmado com esta última para utilização da rede credenciada,
todavia, seriam planos de assistência diversos e a segurada cuja negativa de remoção ocorreu estava ligada à PASBC.

Inobstante ao argumento acima,
é possível verificar a todo momento nos autos do processo originário que as demandas da paciente em relação às autorizações
de procedimentos
, mormente a de remoção, foram tratadas diretamente com a CASSI, ora recorrente, fato sobre o qual ela não se insurge.

No depoimento da funcionária do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim ela relata que tratou diretamente com a CASSI, ora embargante.

Tal fato demonstra de forma indene de dúvidas que
a recorrente foi responsável pelo abalo sofrido pela parte adversa, o que a legitima para ser demandada.

N
outro giro, caso a recorrente sinta-se prejudicada em relação a sua parceira de convênio mútuo, ela deverá propor a respectiva ação regressiva.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, analisar o recurso de apelação cível da CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO BANCO DO BRASIL, todavia, desprovendo-o. Integra também o decisum a majoração dos honorários recursais no importe de 3%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.